Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724783-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, VALENTIN SALVADOR NETO, LARISSA OLIVEIRA SALVADOR, CLAYTON EVANGELISTA SALVADOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DUOMO COZINHAS E ARMARIOS LTDA – ME e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712535-18.2018.8.07.0001, ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A (exequente/agravado), entendeu ser desnecessário submeter o imóvel a nova avaliação, devendo prevalecer a avaliação realizada em dezembro de 2021 (ID: Num. 111329716), e determinou a remessa dos autos para o Leiloeiro Judicial para designação de data para o leilão do referido bem. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 160721873 dos autos principais n.o 0712535-18.2018.8.07.0001): “Tendo em vista a certidão de ônus de ID 160036636 noticiar o registro da penhora do imóvel matrícula 38135 no dia 07/11/2022, REVOGO a decisão de ID 148278740 que desconstituiu a penhora sobre o bem em data posterior, pelo motivo de inércia. Oficie-se o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF sobre a revogação da decisão de ID 148278740, devendo permanecer a penhora registrada em R-10 da matrícula 38135 válida para todos os efeitos. Confiro a esta decisão força de ofício. O bem foi avaliado em dezembro de 2021 (ID 111329716), há quase um ano e seis meses. Entretanto, considerando que, em regra, o primeiro leilão não tem sucesso; e que o valor solicitado em segundo leilão vai ser abaixo daquele de eventual nova avaliação - por estimar um aumento de somente 6%, 7% em relação à última, entendo despiciendo submeter o bem à nova avaliação, devendo prevalecer o valor de ID 111329716. Diante da penhora efetivada sobre bem do devedor, com sua avaliação e regular intimação da parte executada, autorizo a realização de LEILÃO JUDICIAL, nos termos dos artigos 879 a 903 do CPC. Para tanto, diante dos termos do artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, fixo que em caso de existência de lance vencedor, poderá ser efetuado depósito equivalente a 20% do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de 2 dias úteis, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. Nos termos do artigo 891 do CPC, caso ocorra o insucesso do primeiro pregão, no segundo poderá ser alienado o bem por quantia mínima equivalente a 60% (sessenta por cento) da avaliação efetivada nestes autos. A fim de evitar dúvidas dos interessados, caso se trate de condomínio irregular, deve ser consignado no edital respectivo que eventual aquisição por meio de arrematação em leilão judicial não afeta o direito do Poder Público (notadamente a TERRACAP) de agir futuramente, seja para autorizar a regularização e cobrar eventuais valores que entende devidos, seja para determinar a sua dissolução, caso presente o interesse público. Venha pela parte exequente, no prazo de 15 dias, a planilha atualizada do débito. Em seguida, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização do referido ato expropriatório. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao (s) Exequente(s) caberá a publicação dos editais.” Em suas razões recursais (ID: Num. 48146571), a parte agravante/executada narra que se trata, na origem, de cumprimento de sentença na fase de leilão, referente a penhora nos autos, com seguinte sequência de abandono da sua realização tendo como marco temporal em 15/10/2021, portanto a mais de 02 anos. Afirma que já passou muito tempo, devendo ser realizada nova avaliação do imóvel penhorado para se verificar se houve majoração no valor do bem no período em não se desincumbiu a autora em solver as decisões para o derradeiro leilão. Salienta que se aplica o parágrafo único do art. 873 do CPC, que esclarece que se aplica o art. 480 do CPC à nova avaliação quando o Juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”). Acrescenta que “segue anexo avaliação recente produzida pela Oficiala da Justiça deste Tribunal em processo tramite pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Processo 0739471-98.2019.8.07.0016, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 10.585.724,00 (dez milhões quinhentos e oitenta e cinco mil e setecentos e vinte quatro reais). Como se observa valor muito superior a avaliação a época do processo de origem, que precisa nova correção para sanar as próprias dúvidas contidas na douta decisão” (ID: Num. 48146577). Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n.o 1484951/PR), que entende ser possível proceder a nova avaliação do bem penhorado se decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública. Aduz ser impossível o prosseguimento da ação de origem, uma vez que é pautada em mera cópia de cédula de crédito bancária, destacando que “a juntada da Cédula Bancária revela que a ação originária e o respectivo Cumprimento de Sentença, seja para o devedor principal seja para os avalistas, prescinde da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou, nesse sentido a via original do título, comprovaria que não houve a circulação da cédula indispensável a lide e sua continuidade visto haver garantia de terceiro no título”. Assegura que os agravantes podem sofrer prejuízos irreparáveis com a não reavaliação do bem penhorado e, ainda, correm o risco de serem surpreendidos por um outro credor desta feita em ação de execução (periculum in mora). Além disso, os agravantes têm o direito de conhecer todos os documentos do processo de origem referente a negativa de ofício em decisão interlocutória de nova avaliação, pois não deram causa a este longo período de desacertos da instituição financeira agravada (fumus boni iuris). Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo com o objetivo de sustar os efeitos da decisão agravada, para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, cancelando a realização do leilão. Pede, ainda, seja o feito convertido em diligência para que a parte agravada junte o título original para garantir que não haverá dupla execução contra os agravantes, sem o que, subsidiariamente sejam todos os demais atos praticados anulados em especial a constrição do bem penhorado. No mérito, requer seja realizada nova avaliação do bem penhorado e, caso não juntado o título original, seja extinto o presente cumprimento de sentença com a consequente anulação do processo de origem. Preparo (ID: Num. 48146573 e ID: Num. 48146574). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, em suma, entende a parte agravante/executada que deve haver nova avaliação do imóvel penhorado diante da defasagem de seu valor decorrente do lapso temporal entre a data de sua avaliação realizada em dezembro de 2021 e o atual valor de mercado, diante do leilão ora designado. Entende também que o presente feito deve ser convertido em diligência para que a parte agravada/exequente junte o título original para garantir que não haverá dupla execução contra os agravantes. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida, referente à nova avaliação do bem, merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, porquanto se por um lado milita em favor do exequente/agravado a presunção de que o valor primitivo da avaliação retrata a atual situação do bem, de outro lado observa-se que os executados/agravantes alegaram que foi procedida avaliação do imóvel em outros autos (ID: Num. 48146577), no qual afirmam ter havido valorização, o que geraria dúvida sobre o valor outrora atribuído ao imóvel. Neste cenário, a manutenção do comando monocrático, sem o enfrentamento da referida questão, tem o condão de gerar prejuízo as partes, face a continuidade dos atos expropriatórios, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. No que tange ao pedido de conversão do feito em diligência para que seja juntado aos autos a cédula de crédito original, destaco que há nos autos originais decisão sobre a matéria já transitada em julgado (Acórdão n.o 1410746 - ID: Num. 34031179), no qual assim concluiu: “Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta à prescindibilidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, por se tratar de matéria já decidida por recurso de apelação, transitado em julgado, ocorrida, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC”. Assim, a teor do referido acórdão depreende-se que apenas a questão referente a possibilidade de nova avaliação do imóvel pode ser objeto de impugnação neste momento processual. Dito isso, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador